Tribunal: TJDFT
Processo: 0003546-83.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO (157, § 2o, INCISO II, § 2o-A, INCISO I DO CP). CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES NEGATIVAS AFASTADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. DESNECESSIDADE. AUMENTO DE PENA NOS TERMOS DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 157, § 2o, I DO CP VIGENTE À DATA DO FATO. MAIS BENÉFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A simples menção de o acusado ter agido com “pleno conhecimento sobre a ilicitude do fato” não justifica a exasperação da pena-base, uma vez que a potencial consciência da ilicitude diz respeito à culpabilidade em sentido estrito, a qual foi avaliada na fundamentação do julgado. A culpabilidade a ser analisada como circunstância judicial, para fim de fixação da pena-base, corresponde ao sentido lato, ou seja, à reprovação social que o crime e o seu autor merecem pela conduta praticada. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. O prejuízo financeiro sofrido pela vítima pela ausência de restituição dos bens subtraídos é um resultado inerente ao delito de roubo, não podendo ser utilizado como fundamento suficiente para a majoração da pena-base pela negativação das circunstâncias do crime, exceto quando o prejuízo experimentado se mostrar expressivo, de maneira a extrapolar o resultado razoável previsto para o crime, o que deve ser devidamente motivado pelo julgador. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Incidindo duas causas de aumento para o delito de roubo, uma delas pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria, a fim de exasperar a pena-base, sendo considerada circunstância do crime, enquanto a outra causa de aumento deve ser aplicada na terceira fase de dosimetria. No caso, a causa de aumento referente ao concurso de agentes foi utilizada para elevar a pena-base acima do mínimo legal, enquanto a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo foi considerada na terceira fase de dosimetria da pena.
4. O deslocamento de uma causa de aumento para a primeira fase da dosimetria, mesmo não tendo sido operado na sentença, não configura reformatio in pejus se o quantum total da pena restar minorado no fim da nova dosimetria.
5. A apreensão e a perícia das armas empregadas para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, sobretudo pelo depoimento das vítimas e testemunhas que foram firmes e unânimes em afirmar o cometimento do crime por meio do emprego de arma de fogo.
6. O fato apurado nos presentes autos ocorreu no dia 29/12/2016, sendo que a cominação de pena mais grave para o crime de furto com emprego de arma de fogo, trazida pela Lei 13.654/18 passou a vigorar apenas em abril de 2018. Assim, nos termos do art. 5o, XL da CF/88, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, razão pela qual o fato apurado nos presentes autos não pode ser analisado tomando por base lei mais grave que entrou em vigor após a ocorrência do crime, motivo pelo qual, ao presente caso, deve ser aplicada a redação anterior do art. 157, §, I do CP, pois, mais benéfica aos réus.
7. No concurso formal de crimes as penas de multa são aplicadas de forma distinta e integral, conforme dispõe o art. 72 do CP. Portanto, considerando a prática de 03 (três) crimes de roubo pelo réus, devem ser somadas as penas de multa aplicadas individualmente para cada crime cometido.
8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada.